Tribunal: STF
Processo: AI 602801
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: alegação de incompetência da
   Justiça comum e pretensão de remessa dos autos à Justiça do
   Trabalho: rejeição.
1. A decisão agravada  está adstrita ao
   que pedido no recurso extraordinário e decidido pelo Tribunal a
   quo, sendo certo que mesmo a alegação de incompetência absoluta
   não prescinde de prequestionamento. Precedentes.
2. Ademais, o
   acórdão recorrido, do antigo Tribunal de Alçada de Minas Gerais -
   cuja competência, não controvertida, ficou coberta pela preclusão
   -, extinguiu o processo sem resolução do mérito assentado na
   falta de legitimação passiva da ré.
3. Inadmissível o RE
   acerca da carência da ação, torna-se definitiva a decisão
   terminativa de extinção do processo, com o que não teria objeto
   remetê-lo agora à Justiça do Trabalho.